Tribunal: TCU
Processo: 018.642/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12895/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor do Instituto Navegar para o Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental e de Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" a partir da não comprovação da execução do objeto pactuado pelo projeto intitulado como " Minas Gerais, Quem te conhece não esquece jamais " sob o valor de original de R$ 136.000,00, consistindo na publicação do livro de arte para a divulgação dos aspectos culturais, turísticos e gastronômicos do Estado de Minas Gerais ante a aprovação e autorização pela Portaria-MinC 160/2007 (Peça 5); Considerando que o aludido projeto teria sido autorizado sob o valor original de R$ 390.019,85, tendo a execução dos recursos prevista para ocorrer no período de 13/2 a 30/6/2009, além do prazo para a prestação de contas fixado em 27/9/2010; Considerando que, em 23/1/2017, como presidente do Instituto Navegar, Rita Boccato teria indagado ao então Ministério da Cultura (MinC) sobre a possibilidade de apresentar o trabalho em formato digital, nas mídias sociais, além de enviá-lo por e-mail às bibliotecas públicas dos estados brasileiros, tornando público e democrático o acesso ao conteúdo do livro (Peça 27), já que, por falta do restante do patrocínio, só teria obtido a captação de R$ 136.000,00, restando inviável a impressão do aludido livro; Considerando, ainda, que a proponente teria apresentado a sua argumentação no sentido de que a publicação em formato digital atingiria o grande contingente de usuários na internet , com o maior número de leitores em relação ao livro impresso (tiragem de 2.000 exemplares em português e 1.000 exemplares em espanhol), além de ampliar a sua divulgação e o seu acesso ante o maior alcance em face do público inicialmente previsto; Considerando que, inicialmente, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do então MinC teria reprovado a mudança para a disponibilização do livro, por via digital, tendo assinalado que " tal mudança altera consideravelmente o objeto e os objetivos do projeto, não podendo assim, ser vista como uma simples readequação (...) Além disso, as atividades aconteceriam fora do prazo de execução "; Considerando que a Secex-TCE assinalou que teriam sido apresentados os documentos na prestação de contas e o livro no formato digital em português e espanhol, tendo anotado que os 2.000 livros em português e os 1.000 em espanhol custariam R$ 98.000,00 e R$ 51.000,00, respectivamente; Considerando, ainda, que a unidade técnica destacou não competir ao TCU a eventual aprovação da adaptação do projeto para o formato digital, cabendo essa deliberação à Secretaria Especial da Cultura, como sucessora do MinC, além de destacar que, ao captar apenas parte do valor, a proponente deveria ter devolvido os recursos ou solicitado previamente o ajuste do projeto, citando a jurisprudência do TCU nesse sentido; Considerando que, à Peça 77, a Secex-TCE teria emitido o seu parecer pela irregularidade das contas do Instituto Navegar, em solidariedade com Rita Boccato, para condená-los solidariamente em débito e em multa; Considerando, no entanto, que, ao avaliar a ausência de prévia autorização para a adaptação em mídia digital, o Ministério Público junto ao TCU ponderou que " a produção de livro discutida neste processo permite a realização de ajustes sem que isso comprometa por completo o resultado final "; Considerando que, por outro lado, o MPTCU destacou que a aludida condenação em débito tenderia a resultar na ausência do recebimento do material e, também, da reparação do dano ao erário ante a eventual ausência de meios pelos responsáveis; Considerando que, adicionalmente, o Parquet especial assinalou que, além do componente cultural, o projeto em mídia digital poderia resultar em maior divulgação na região, tendendo, assim, a resultar no potencial incentivo ao turismo no local e isso deveria ser avaliado em prol da divulgação do livro nos sítios da internet ; Considerando, enfim, que, por esse prisma, o MPTCU propôs a realização de diligência junto à Secretaria Especial da Cultura para saber se efetivamente não subsistiria o interesse público em receber o livro no formato digital, sem prejuízo de, diante do interesse em aceitar a suscitada mudança na divulgação, o aludido órgão federal deverá analisar a prestação de contas apresentada pelos responsáveis, evidenciando a eventual ausência de dano ao erário a partir do efetivo confronto entre os valores recebidos e despendidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em determinar a restituição do processo à unidade técnica para o prosseguimento do feito em prol do respectivo saneamento, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 018.642/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Navegar para o Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental (CNPJ 04.764.306/0001-75) e Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato (CPF XXX.208.998-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, por meio da unidade técnica, a diligência sugerida pelo MPTCU e, assim, determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a Secretaria Especial da Cultura adote as providências cabíveis para analisar toda a documentação apresentada por Rita de Cássia Pereira de Souza e Boccato e, a partir daí, apresente a respectiva manifestação conclusiva sobre a possibilidade, ou não, de aceitar e promover a mudança de objeto no referido projeto cultural, admitindo a fixação do objeto pactuado por meio de mídia eletrônica em vez de mídia impressa, sem prejuízo de, diante do interesse em aceitar a suscitada mudança na divulgação, o aludido órgão federal deverá analisar a prestação de contas apresentada pelos responsáveis, evidenciando a eventual ausência de dano ao erário a partir do efetivo confronto entre os valores recebidos e despendidos; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à responsável (Rita de Cassia Pereira de Souza e Boccato), para ciência; e 1.7.3. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia eletrônica de todo este processo, à Secretaria Especial da Cultura, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado.